Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. CERTIFICAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ABSOLUTO. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. A citação presumida é modalidade excepcional admitida pelo ordenamento processual brasileiro, nos casos especiais previstos no art. 256 do CPC, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando.
2. Embora a citação por edital configure medida excepcional, não se exige o esgotamento absoluto de providências infindáveis na busca do endereço do réu, sendo suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas.
3. Negou-se provimento ao recurso.